Tribunal: TJDFT
Processo: 0748918-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. FIEL DEPOSITÁRIO. DEVEDOR NA POSSE DO BEM. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSÁRIA. NOTIVAÇÃO. INIDÔNEA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição do fiel depositário, uma vez que o executado se encontra na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é cabível a substituição do executado como fiel depositário, em razão de modificações no bem penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 840, § 2°, do CPC, a legislação permite que o devedor/executado possa ser o depositário, face a dificuldade de remoção do bem penhorado, regra que serve tanto para os bens móveis como imóveis, como no caso dos autos em que o executado/agravado reside no imóvel, podendo, com isso, usufruir do bem até sua efetiva expropriação.
4. O executado está mais do que cientificado que deverá zelar pela conservação do bem no estado em que se encontra, não podendo, por óbvio, aliená-lo por qualquer título que seja, sob pena de aplicação das sanções cíveis, como, por exemplo, indenização por perdas e danos, além das multas já apontadas pelo d. Juízo a quo (ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má fé).
III. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a manutenção do executado na posse do imóvel penhorado na qualidade de fiel depositário, desde que não haja prova concreta de alienação ou risco iminente, sendo suficientes as medidas cautelares determinadas pelo Juízo de origem.”
Dispositivos relevantes citados: art. 840, § 2°, do CPC; art. 77, § 2o, do CPC; art. 81 do CPC.